Tribunal: TJDFT
Processo: 0727087-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). ATIVIDADE DE EXERCÍCIO DE REGÊNCIA DE CLASSE NÃO COMPROVADA DURANTE O PERÍODO INDICADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. A autora/recorrente, professora de educação básica vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal desde 21/08/1991 e aposentada desde 25/06/2018, em razão da atuação em turmas de alfabetização, faz jus ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA). O ente distrital reconheceu o período de 494 dias e efetuou o pagamento do percentual de 0,6% (494 dias = 1 ano x 0,6%), mas a recorrente sustenta que deve ser reconhecido o período de 3.282 dias e aplicado o percentual de 4,8% (3.282 dias = 8 anos x 0,6%), o que totaliza um pagamento de R$ 17.915,64.
2. A recorrente sustenta que, apesar de a sentença ter reconhecido o período de 1072 dias e o percentual de 1,2% (1072 dias = 2 anos x 0,6%), deve ser reconhecido o período de 3.282 dias e o percentual de 4,8% (3.282 dias = 8 anos x 0,6%), uma vez que, durante o período citado de 2788 dias (02/08/1993 a 17/04/1994; 04/03/2002 a 24/12/2022; 01/01/2003 a 31/12/2004; 10/02/2010 a 19/12/2010; 10/02/2011 a 19/12/2011 e 14/02/2013 a 19/12/2013), a recorrente encontrava-se em regência de classe e em regime de alfabetização, conforme declaração da instituição de ensino, sendo desnecessário que lecione efetivamente em turmas de alfabetização para fazer jus ao benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos (i) se a recorrente cumpre os requisitos legais para o recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) no percentual de 4,8%.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA), regulamentada pela Lei Distrital no 5.105/2013, consiste em benefício pago aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública do Distrito Federal ou em instituições conveniadas ou parceiras. Segundo o art. 30, a referida gratificação é incorporada na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor.
5. Consta dos autos que, durante o período indicado, a servidora não atuou com atividades de alfabetização, pois atuou com atividades da 3a e 4a Séries (Suple­tivo FASE II e atividades de Informática), não fazendo jus ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, uma vez que nestas séries as crianças já haviam sido alfabetizadas e as atividades de informática não gerarem direito ao pagamento do benefício (ID 67484337, p. 23).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.